Tribunal: TJBA
Processo: 8012474-77.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012474-77.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DANIEL LUIS NASCIMENTO GOMES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUL MS LTDA

Advogado(s)
:
GUIDO BIGLIA, PAULO ROBERTO GUEDES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. INADIMPLEMENTO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. RETENÇÃO DE PARCELAS PAGAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por incorporadora visando à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural firmado com os apelantes, consumidores que alegam terem adimplido parte significativa do contrato, atribuindo o inadimplemento posterior a dificuldades financeiras temporárias e à impossibilidade de retomar os pagamentos em razão do cancelamento unilateral dos boletos por parte da vendedora.

2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica ao caso, pois os apelantes deixaram de pagar 58 das 72 parcelas contratadas, não atingindo patamar suficiente para sua configuração.

3. A retenção de valores pagos, limitada a 25%, mostra-se válida e proporcional, observando a jurisprudência do STJ que admite tal percentual como forma de compensar os custos da rescisão imputável ao comprador.

4. A cobrança de comissão de corretagem não é considerada abusiva quando pactuada e previamente informada, hipótese em que a cláusula contratual específica é exigência para validade da transferência do encargo ao consumidor.

5. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012474-77.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIEL LUIS NASCIMENTO GOMES e outros e como apelada CONSTRUL MS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .